Tribunal: TJPA
Processo: 0801924-41.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801924-41.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO FIDELIS CAMARGO

PACIENTE: NATANIEL FERNANDES RODRIGUES

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO CAUTELARMENTE POR MAIS DE 120 DIAS. INÉRCIA ESTATAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A SOLTURA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve o paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, apontando constrangimento ilegal por flagrante excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

II. Questões em discussão:

2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, tendo em vista que o paciente permaneceu preso por mais de 120 (cento e vinte) dias sem que a investigação fosse finalizada, configurando inércia estatal e afronta ao princípio da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser concedida. A contagem dos prazos processuais, embora flexibilizada pelo princípio da razoabilidade, não pode autorizar a manutenção indefinida da prisão cautelar, a medida mais gravosa do ordenamento, sem o devido impulso da persecução penal. No caso, a custódia do paciente se prolongou por período excessivo e injustificado, superior a 120 dias, sem a conclusão do inquérito policial, por inércia atribuível exclusivamente ao aparelho estatal.

4. A demora desproporcional na conclusão da fase investigativa, em um caso sem complexidade extraordinária, transforma a prisão preventiva em uma antecipação de pena, o que é vedado. A própria autoridade coatora, em momento anterior, já havia reconhecido a mora na apuração, contudo, manteve a segregação, o que acentuou o constrangimento ilegal.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a extrapolação irrazoável do prazo para a conclusão do inquérito de réu preso, não causada pela defesa, configura constrangimento ilegal, impondo-se o relaxamento da prisão.

6. A liminar foi corretamente deferida para fazer cessar a coação ilegal, e o parecer do Ministério Público corrobora a necessidade de sua confirmação, consolidando a liberdade do paciente, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram adequadas e suficientes para o caso.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, concedida, para confirmar a medida liminar que determinou a soltura do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da CF; arts. 10 e 648, II, do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC: 643170 RN 2021/0031679-0; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08049386720258140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEONARDO FIDELIS CAMARGO em favor de
NATANIEL FERNANDES RODRIGUES
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que, nos autos do Processo nº 0801786-55.2025.8.14.0050, mantinha o paciente preso preventivamente.

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID 33420550), o manifesto constrangimento ilegal a que estava submetido o paciente. Argumenta, em resumo, o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, afirmando que o paciente se encontrava preso há mais de 120 dias sem que a investigação fosse finalizada, configurando inércia do Estado e violação ao princípio da razoável duração do processo.

Ao final, pugnou pela concessão da ordem, para que fosse revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar foi deferida por este Relator (ID 33433926), por vislumbrar, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de excesso de prazo injustificado, determinando a imediata soltura do paciente.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 33515853), confirmando a cronologia dos fatos, a demora na conclusão das diligências policiais e informando o cumprimento do alvará de soltura com a fixação de medidas cautelares diversas.

O douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela concessão da ordem e confirmação da liminar (ID 34136204), por entender que restou configurado o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a
ordem deve ser concedida
.

A questão central a ser dirimida é se a demora na conclusão do inquérito policial, que manteve o paciente preso por mais de 120 dias, configurou excesso de prazo apto a ensejar a concessão da ordem.

A tese da impetração merece prosperar.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores orienta que a análise de eventual excesso de prazo não deve se ater a um critério puramente matemático, mas sim ao princípio da razoabilidade. Contudo, essa flexibilização não é um salvo-conduto para a inércia estatal.

No caso em tela, a delonga processual decorreu de forma inequívoca da morosidade do aparelho estatal em concluir a fase investigativa. O paciente foi mantido segregado por mais de quatro meses, extrapolando em muito o prazo de 10 dias previsto no art. 10 do Código de Processo Penal, sem que houvesse justificativa plausível para tamanha dilação. Ressalta-se que o caso não envolve pluralidade de réus, diligências em outras comarcas ou complexas perícias que pudessem, em tese, justificar tamanha dilação temporal. A paralisação do inquérito, pendente de diligências simples, caracteriza nítida desídia.

A manutenção da prisão preventiva em tal cenário configura constrangimento ilegal, pois a medida cautelar assume contornos de punição antecipada, violando a presunção de inocência e o direito a um processo com duração razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. "
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" ( HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. A despeito das peculiaridades do caso concreto [...]
constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal.
[...] na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente [...]. (STJ - HC: 643170 RN 2021/0031679-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se posicionou em casos análogos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DEMORA. ORDEM CONCEDIDA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...]
Ausente nos autos qualquer justificativa idônea para a não conclusão do inquérito no prazo legal, tampouco pedido de prorrogação fundamentado, configura-se o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.
A manutenção da prisão preventiva sem a observância do prazo legal e sem justificativa concreta afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE - Ordem concedida. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08049386720258140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a decisão liminar que determinou a soltura do paciente foi acertada e deve ser confirmada, pois o constrangimento ilegal era manifesto. O parecer do Ministério Público, nesse mesmo sentido, reforça a correção da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
CONCEDO-A
, para
tornar definitiva a medida liminar concedida no ID 33433926
, que determinou a soltura do paciente
NATANIEL FERNANDES RODRIGUES
, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas pelo juízo de origem, por entendê-las adequadas e suficientes ao caso.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 07/04/2026